Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS. TEMA 970 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RESCISÃO DE CONTRATO AINDA VIGENTE. UMA DAS REQUERIDAS É COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. ENUNCIADO No 604 DA SÚMULA DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (ARTS. 7o, §ÚNICO, E 12 DO CDC). OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA NA APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR-ADQUIRENTE PELO IPTU ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROMOVER A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA DECISÃO. RELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA PARTE DISPOSITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 504, I DO CPC. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO PERÍODO INDENIZATÓRIO CONTRA O RÉU. LUCROS CESSANTES. DESACOLHIMENTO. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU DA PETIÇÃO INICIAL, MAS SOMENTE DA RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR OU ALTERAR O PEDIDO DEPOIS DA CITAÇÃO, SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA. ART. 329, I, DO CPC. QUESTÃO DEVERÁ SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
2. "Não há de se falar em prescrição de parcelas pagas, uma vez que o pedido é fundado em rescisão de contrato vigente, sendo irrelevante a data de pagamento das parcelas ao longo dos anos" (Acórdão 1414992)
3. O fato de a apelante ser uma cooperativa não afasta a aplicação do CDC, pois o conteúdo e a qualificação das partes no contrato firmado revelam que, ainda que seja denominada cooperativa, a parte promove a venda de unidades residenciais a compradores, que a aderem com o fim exclusivo de adquirir um imóvel. Não se cuida, portanto, de ato cooperativo puro e simples.
4. Na parte dispositiva, o ilustre Juízo a quo somente decidiu a ação e nada dispôs a respeito da reconvenção. A sentença é “citra petita”, motivo pelo qual deve ser anulada, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso II e III, do CPC, não sendo óbice para que se julgue o mérito da reconvenção.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de não pode o consumidor ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU antes do efetivo recebimento do bem.
6. "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (STJ).
7. O apelante pede um acréscimo de um novo marco para a apuração de danos materiais, em complemento ao período anterior. Referido pedido somente foi apresentado em sede de réplica e complementado por ocasião dos Embargos de Declaração à sentença de mérito. Segundo o princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 329, I, do CPC, não é possível aditar ou alterar o pedido depois da citação, sem o consentimento do réu. Logo, a questão deverá ser discutida em ação própria.
8. Negou-se provimento aos apelos dos réus. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.